Tribunal: TJMT
Processo: 0001790-73.2013.8.11.0101
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0001790-73.2013.8.11.0101

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Espécies de Contratos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.272.632/0002-60 (APELANTE), LEONOIR MARTINI - CPF: 667.679.461-68 (ADVOGADO), JOSE MARCELO COPANSKI - CPF: 906.257.579-04 (APELANTE), ANILSON BRITO DOS SANTOS - CPF: 023.400.091-03 (ADVOGADO), PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), LUIS PAULO ZOLANDEK - CPF: 048.151.779-02 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA - CPF: 152.539.657-93 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO E CUMPRIMENTO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VEDAÇÃO DE ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE REQUERIDO REVEL – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO, AUSÊNCIA DE INTERESSE (ILEGITIMIDADE PASSIVA) – CARÊNCIA DA AÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA DE IMÓVEL – OBJETO IDÔNEO, AGENTES CAPAZES, INTERESSE E VONTADE E FORMA PRESCRITA OU NÃO VEDADA POR LEI – VIABILIDADE DA TRANSFERÊNCIA CONFORME PACTUADO, EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO REQUERIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO À LUZ DO ARTIGO 81 DO CPC - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO TOCANTE À ANÁLISE DE PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – DEFESA DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS – NOVA ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – INEXISTÊNCIA - NOVA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS PARA FINS PROTELATÓRIOS – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.026,
§ 2º do CPC – MANEJO DE RECURSO DISPONÍVEL NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação, em que se alegou análise recursal de matéria fática de recorrente revel em primeira instância, pois há questões de ordem pública pendentes de apreciação, as quais podem ser objeto de análise em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Não há falar em nulidade de citação, quando ela é encaminhada para endereço da empresa e lá é recebida, mormente haja afirmação de que a pessoa que recebeu a correspondência não seria funcionária da empresa, salientando-se haver juntada de prova em sentido diverso.

Também não merece guarida a preliminar de ausência de interesse e ilegitimidade passiva, quando o coobrigado que dá em garantia o imóvel para a satisfação do objeto contratual, se diz ilegítimo por não ser o representante legal da empresa, eis que houve alteração contratual da pessoa jurídica.

Reconhece-se a pactuação ainda que verbal, quando há elementos que apontam a negociação, o objeto lícito, a capacidade das partes, a vontade e o interesse no negócio, e a forma não vedada por lei, sobretudo quando há garantia real atrelada ao negócio jurídico.

De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à demanda deve arcar com o ônus de sucumbência, incluindo a verba honorária advocatícia.

Não se mostra cabível a fixação de multa por litigância de má-fé quando não há correlação da conduta com o disposto no artigo 81 do CPC.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento.

A utilização de novos embargos é permitida para fins de análise de teses levantadas, não se mostrando cabível, por si só, em face da utilização do recurso, a aplicação de multa, à luz do artigo 1.026 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração interpostos por
COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. e JOSÉ MARCELO KOPANSKI
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Embargos de Declaração interpostos no Recurso de Apelação Cível nº.
0001790-73.2013.8.11.0101
, tendo como Apelada/Embargada: PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA
,
que,
à unanimidade, REJEITOU os Embargos; manteve o acórdão que negou provimento à apelação e, por consequência a

sentença que nos autos da ação de “Declaração Contratual e Cumprimento Contratual c/c Manutenção de Posse” (Proc. nº 0001790-73.2013.8.11.0101 – Código 82596), ajuizada contra os apelantes/embargantes por PRODUTORA E COMÉRCIO AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA., decretou a revelia dos réus/embargantes e, por reconhecer a existência, validade e inadimplemento do contrato de compra e venda de sementes para a safra de 2013, celebrado verbalmente pelas partes, e por admitir que o pacto “teve como garantia o imóvel de matrícula nº 1654 com área de 1.126,6223 ha, situado no município de União do Sul, (...) denominada de Fazenda Villa Lopes II”, julgou parcialmente procedente o pedido para “decretar cumprido o contrato de compra e venda de sementes por meio da garantia de imóvel rural, firmados entre as partes” e determinar aos apelantes/embargantes que transferissem à autora/apelada/embargada o domínio do referido bem, condenando-os aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Ids. nº 102077477 e 109778485).

Os Embargantes, em síntese, sustentam omissão, alegando que foi analisada apenas a preliminar de nulidade de citação, quedando-se inerte quanto à apreciação de questões de ordem pública.

Afirmam também “(...) AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA PETIÇÃO DE ID 115701481 - DA POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE NULIDADES ABSOLUTAS EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – DA POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DAS NULIDADES ABSOLUTAS”.

Defendem a nulidade absoluta por vício de forma (invalidade do suposto contrato verbal celebrado entre as partes no feito).

Prequestionam os artigos 104, III, 108, 166, IV E V E 168, parágrafo único, e 1.428, todos do Código Civil.

Pedem o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Em contrarrazões, a Embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios, bem como pela aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 1026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR)

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração interpostos por
COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. e JOSÉ MARCELO KOPANSKI
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Embargos de Declaração interpostos no Recurso de Apelação Cível nº.
0001790-73.2013.8.11.0101
, tendo como Apelada/Embargada: PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA
,
que,
à unanimidade, REJEITOU os Embargos; manteve o acórdão que negou provimento à apelação e, por consequência a

sentença que nos autos da ação de “Declaração Contratual e Cumprimento Contratual c/c Manutenção de Posse” (Proc. nº 0001790-73.2013.8.11.0101 – Código 82596), ajuizada contra os apelantes/embargantes por PRODUTORA E COMÉRCIO AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA., decretou a revelia dos réus/embargantes e, por reconhecer a existência, validade e inadimplemento do contrato de compra e venda de sementes para a safra de 2013, celebrado verbalmente pelas partes, e por admitir que o pacto “teve como garantia o imóvel de matrícula nº 1654 com área de 1.126,6223 ha, situado no município de União do Sul, (...) denominada de Fazenda Villa Lopes II”, julgou parcialmente procedente o pedido para “decretar cumprido o contrato de compra e venda de sementes por meio da garantia de imóvel rural, firmados entre as partes” e determinar aos apelantes/embargantes que transferissem à autora/apelada/embargada o domínio do referido bem, condenando-os aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Ids. nº 102077477 e 109778485).

A ementa lançada no acórdão recorrido é a seguinte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO E CUMPRIMENTO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VEDAÇÃO DE ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE REQUERIDO REVEL – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO, AUSÊNCIA DE INTERESSE (ILEGITIMIDADE PASSIVA) – CARÊNCIA DA AÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA DE IMÓVEL – OBJETO IDÔNEO, AGENTES CAPAZES, INTERESSE E VONTADE E FORMA PRESCRITA OU NÃO VEDADA POR LEI – VIABILIDADE DA TRANSFERÊNCIA CONFORME PACTUADO, EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO REQUERIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO À LUZ DO ARTIGO 81 DO CPC - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO TOCANTE À ANÁLISE DE PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – DEFESA DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação, em que se alegou análise recursal de matéria fática de recorrente revel em primeira instância, pois há questões de ordem pública pendentes de apreciação, as quais podem ser objeto de análise em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Não há falar em nulidade de citação, quando ela é encaminhada para endereço da empresa e lá é recebida, mormente haja afirmação de que a pessoa que recebeu a correspondência não seria funcionária da empresa, salientando-se haver juntada de prova em sentido diverso.

Também não merece guarida a preliminar de ausência de interesse e ilegitimidade passiva, quando o coobrigado que dá em garantia o imóvel para a satisfação do objeto contratual, se diz ilegítimo por não ser o representante legal da empresa, eis que houve alteração contratual da pessoa jurídica.

Reconhece-se a pactuação ainda que verbal, quando há elementos que apontam a negociação, o objeto lícito, a capacidade das partes, a vontade e o interesse no negócio, e a forma não vedada por lei, sobretudo quando há garantia real atrelada ao negócio jurídico.

De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à demanda deve arcar com o ônus de sucumbência, incluindo a verba honorária advocatícia.

Não se mostra cabível a fixação de multa por litigância de má-fé quando não há correlação da conduta com o disposto no artigo 81 do CPC.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento”.

No acórdão combatido já foi exposto, de maneira didática, a inexistência de quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, posicionando-se a Câmara Cível pela rejeição dos Aclaratórios. Vejamos:

“(...) Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração com pedido de atribuição de efeito modificativo, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº. 0001790-73.2013.8.11.0101, tendo como Apelante COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA e como Apelada, PRODUTORA E COMÉRCIO AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA – SEMENTES BALÚ, sendo o apelo JULGADO DESPROVIDO, nos termos do voto do Relator, mantendo-se a sentença que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para o fim de: a) DECRETAR cumprido o contrato de compra e venda de sementes por meio da garantia de imóvel rural, firmados entre as partes; b) DETERMINAR a transferência e registro do imóvel de matrícula n. 1654 com área de 1,126m6223 ha (mil cento e vinte e seis hectares sessenta e dois res e vinte e três centiares), situado no município de União do Sul, Gleba Villa Lopes, MT 422, Km 45, denominada de Fazenda Villa Lopes II do CRI de Cláudia em favor da parte autora. A sentença, ainda, CONDENOU o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Foi lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO E CUMPRIMENTO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VEDAÇÃO DE ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE REQUERIDO REVEL – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO, AUSÊNCIA DE INTERESSE (ILEGITIMIDADE PASSIVA) – CARÊNCIA DA AÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA DE IMÓVEL – OBJETO IDÔNEO, AGENTES CAPAZES, INTERESSE E VONTADE E FORMA PRESCRITA OU NÃO VEDADA POR LEI – VIABILIDADE DA TRANSFERÊNCIA CONFORME PACTUADO, EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO REQUERIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO À LUZ DO ARTIGO 81 DO CPC - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação, em que se alegou análise recursal de matéria fática de recorrente revel em primeira instância, pois há questões de ordem pública pendentes de apreciação, as quais podem ser objeto de análise em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Não há falar em nulidade de citação, quando ela é encaminhada para endereço da empresa e lá é recebida, mormente haja afirmação de que a pessoa que recebeu a correspondência não seria funcionária da empresa, salientando-se haver juntada de prova em sentido diverso.

Também não merece guarida a preliminar de ausência de interesse e ilegitimidade passiva, quando o coobrigado que dá em garantia o imóvel para a satisfação do objeto contratual, se diz ilegítimo por não ser o representante legal da empresa, eis que houve alteração contratual da pessoa jurídica.

Reconhece-se a pactuação ainda que verbal, quando há elementos que apontam a negociação, o objeto lícito, a capacidade das partes, a vontade e o interesse no negócio, e a forma não vedada por lei, sobretudo quando há garantia real atrelada ao negócio jurídico.

De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à demanda deve arcar com o ônus de sucumbência, incluindo a verba honorária advocatícia.

Não se mostra cabível a fixação de multa por litigância de má-fé quando não há correlação da conduta com o disposto no artigo 81 do CPC”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelamse incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, malgrado as alegações do Embargante, o acórdão foi claro ao dispor que:

“(...)V O T O - PRELIMINARES: CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E NULIDADE DE CITAÇÃO. Primeiramente, insta salientar que a alegação de vícios de citação – eis que foi citada pessoa estranha à relação, e que jamais trabalho na empresa COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA não merece credibilidade; pois, segundo consta nos autos, a Carta de Citação foi encaminhada para o endereço em que se situa a sede da empresa: “Rua Colonizador Eniio Pipino, n. 415 – Sinop-MT”, aplicando-se a teoria da aparência. A propósito: “RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DO DJE E DA PESSOA JURÍDICA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – MANDADO DE INTIMAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA – VALIDADE – INÉRCIA CONFIGURADA – FIEL CUMPRIMENTO DO ART. 485, III, § 1º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC, a extinção do feito por abandono de causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. No caso concreto, o advogado da Apelante foi intimado duas vezes para dar andamento ao processo e manteve-se inerte. De igual modo, a Recorrente, na pessoa do seu representante legal, foi intimada para impulsionar o feito, sob pena de extinção e também se manteve silente. Logo, a norma processual foi devidamente cumprida.

2- “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica.” (REsp 1771790/GO). No caso em apreço, verifica-se que o mandado de intimação foi enviado para o mesmo endereço constante da petição inicial e, portanto, não há dúvidas de que a Apelante foi devidamente intimada, conforme se depreende do aviso de recebimento”. (N.U 0002485-69.2006.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

Assim, mostra-se descabida a tese de que a Sra. VANESSA PLEFKA, que recebeu o mencionado documento não trabalhe na empresa Apelante, salientando-se, que há documento juntado com as contrarrazões apontando a marcação de pessoa denominada VANESSA PLEFKA, com uniforme da empresa (ID. Num. 102077500 – pág. 18).

Ora, se houve a marcação de VANESSA PLEFKA, não há dúvidas de que ela participou da foto, e que fazia parte do quadro de funcionários da empresa.

Portanto, não há falar em nulidade de citação, nem em carência de ação – falta de interesse de agir, eis que, conforme se depreende dos autos, a negociação (para revenda de produtos comercializados pela Recorrida) foi firmada em 2012, ocasião em que a Apelante, pessoa jurídica, era representada pelo Sr. José Marcelo Copanski, que, posteriormente, ofereceu o imóvel de sua propriedade como garantia real, figurando como devedor coobrigado.

Em razão disso, independentemente de quem seja o representante atual da empresa não há falar em ilegitimidade, pois se mostra viável a intelecção de que existe responsabilidade por coobrigação e solidariedade, de modo que resta viável a perseguição da garantia real ofertada.

Nesse viés, também não há como se utilizar de tal subterfúgio para garantir proveito próprio inidôneo, buscando esquivar-se de obrigação assumida contratualmente e inadimplida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA REJEITADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DO FATOR DE NULIDADE EM PROVEITO PRÓPRIO – DECLARAÇÃO DE VONTADE APOSTA NO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. (N.U 0002117-44.2005.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)”.

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração”.

Com esses apontamentos, ao contrário do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, a não ser mais uma vez que seja rediscutida a questão, o que frise-se, não é admitido pela via de embargos de declaração.

Dentro desse viés, é inegável que o acordão combatido posicionou-se sobre todos os aspectos relevantes, todavia, não acatou as pretensões dos recorrentes.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

Neste momento, deixo de condenar a parte Embargante ao pagamento de multa por utilização dos embargos de maneira protelatória, eis que apenas se utilizou ela de recurso disponível no ordenamento jurídico, a fim de buscar que os seus interesses e teses sejam analisadas.

Considere-se prequestionada toda a matéria veiculada para fins de eventual interposição de recurso destinado a Tribunal Superior.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Desembargador relator:

Na inicial dos embargos constatei que é rediscussão dos fatos, com insistência na tese de nulidade em função da ausência de intimação válida, ou seja, repetição dos fatos.

O relator aplicou a multa pela interposição protelatória de embargos de declaração e divirjo apenas nesse ponto.

Acompanho o relator pela rejeição dos embargos, mas divirjo pontualmente quanto a esse aspecto, porque entendo que é uma tese da parte e peço vênia ao relator para exclusão da multa por interposição protelatória.

É como voto.

VOTO
(RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Como essa é uma parte mínima da questão e permanecerá pelo não acolhimento dos embargos, decoto o voto e aproveito para dizer que em um próximo caso, se for necessário, aplicarei.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 09 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 3ª VOGAL (DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR, 1ª VOGAL (DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) E 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) VOTARAM PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS SEM APLICAÇÃO DA MULTA POR INTERPOSIÇÃO PROTELATÓRIA. A 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO DE 16 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de segundo Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Copagro Comércio de Produtos Agrícolas
.

Seu Recurso de Apelação, interposto em virtude da sentença proferida na “Ação de Declaração Contratual e Cumprimento Contratual e com Pedido Liminar de Manutenção de Posse” ajuizada pela empresa
Produtora e Comércio Agrícola Arapongas Ltda. (Sementes Balú)
foi desprovido, por unanimidade, em 16/11/2021.

Inconformada, a empresa opôs o primeiro Recurso de Embargos de Declaração com pedido de atribuição de efeito modificativo, ao argumento de que o Acórdão incorreu em obscuridade e contradição.

Requereu o acolhimento do Recurso Aclaratório, a fim de declarar a nulidade de citação e, para fins de prequestionamento e interposição de Recurso Especial, que fosse enfrentada a alegada ofensa aos artigos 242, § 1.º, 248, § 2.º, ambos do CPC, os quais dispõem que a citação da pessoa jurídica somente pode se dar
“na pessoa do mandatário, administrador, preposto, gerente ou funcionário responsável pelo recebimento de correspondência da empresa, enquanto no caso presente a pessoa “citada” sequer integrava os quadros da empresa.”

O Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, rejeitou o Recurso Integrativo; contudo, em voto vista, o 2.º Vogal, Desembargador João Ferreira Filho, abriu divergência, constatou a existência de omissão no julgado, acolheu os Embargos Declaratórios, concedeu-lhes efeitos infringentes para modificar o Acórdão embargado, acolheu a preliminar de nulidade da citação, deu provimento ao Recurso de Apelação e anulou todos os atos processuais praticados após a expedição do respectivo mandado, ordenando o refazimento da instrução processual após a regular citação da empresa Copagro.

A divergência foi acompanhada pela 1.ª Vogal, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho e, assim, o julgamento foi ampliado para a técnica do artigo 942, do CPC.

Convocada para compor o
quorum
, na sessão de 12/04/2022 pedi vista e, depois de analisar o caderno processual, não constatei qualquer vício que justificasse o acolhimento do Recurso Integrativo, muito menos a concessão de efeito modificativo, em especial porque a jurisprudência do STJ é
uníssona
no sentido de que “
é válida
a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede,
mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal
, mas
não recusou a qualidade de funcionário
, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência.
(AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24/4/2019). (sem grifos no original)

Logo, acompanhei o posicionamento do Relator, rejeitei os Embargos de Declaração e, no mesmo sentido, votou a Desembargadora Marilsen Andrade Addário; de conseguinte, em 26/04/2022, por maioria, a Primeira Câmara de Direito Privado, rejeitou os Embargos de Declaração.

Neste segundo Recurso Integrativo a empresa Copagro Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. e José Marcelo Kopanski alegam que, ao julgar o Recurso Aclaratório anterior, a Câmara não se manifestou quanto a teses que geram nulidade absoluta, em especial no que tange à invalidade de forma do negócio (contrato verbal de compra e venda) e sobre suposta avença de pacto comissório.

Ao final, requerem o acolhimento do Recurso e a concessão de efeito modificativo para que:

a) seja reconhecida a nulidade absoluta do contrato de compra e venda de sementes com instituição de garantia real em discussão, por vício de forma, e afronta aos artigos 104, inciso II,I e 108 do Código Civil, com a aplicação do artigo 166, inciso IV, do Código Civil e, de conseguinte, seja extinta a ação por invalidade do contrato que lastreia a pretensão;

b) seja reconhecida a nulidade absoluta do contrato de compra e venda de sementes com instituição de garantia real, por estar caracterizado pacto comissório, em ofensa ao artigo 1.428 do Código Civil, e a extinção do feito por invalidade do contrato que fundamenta o pedido.

O Relator, acompanhado pela 1.ª e pelo 2.º Vogal, votaram pela rejeição dos Embargos, sem aplicação da multa protelatória.

A conclusão do julgamento foi adiada diante de pedido de vista por mim formulado.

Pois bem. Sob qualquer ótica que se analise este Recurso, a conclusão é uma só: deve ser rejeitado.

Primeiro, porque
“é pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento, segundo o qual os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois a oportunidade para a respectiva impugnação extinguiu-se em virtude da preclusão consumativa.”
(AgInt no REsp n. 1.942.779/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022).

Neste caso, nenhuma das questões suscitadas neste segundo Recurso Aclaratório foi aduzida nos Embargos de Declaração opostos anteriormente, que se limitou à tese de obscuridade e contradição no que tange à nulidade de citação da empresa Embargante.

Ou seja, em momento algum, antes da oposição deste segundo Recurso Aclaratório, a Embargante alegou as teses em que está fundado o recurso em exame.

Nessa esteira não há falar em omissão no julgado, pois a jurisprudência do STJ
“é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração,
ainda que sobre matéria considerada de ordem pública
, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.”
(EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021). (sem grifos no original)

Por fim, há de se ressaltar que embora as questões de ordem pública possam ser suscitadas em qualquer grau de jurisdição, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que as nulidades processuais devem ser arguidas na primeira oportunidade para falar nos autos, pois,
“é vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso)”
. (REsp n. 1.637.515/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 27/10/2020).

Assim, não há qualquer mácula no julgado. Trata-se de nulidade de algibeira. A Embargante, na verdade, mostra inconformismo com o resultado do julgamento e, em assim sendo, deve interpor o Recurso adequado e não suscitar teses novas no intuito de reformar o que já foi decidido.

Quanto ao prequestionamento, é importante lembrar que para atender o requisito de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário, basta que a matéria versada seja amplamente deliberada e decidida na instância inferior.

Com efeito,
“o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso”
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Na hipótese, toda a matéria devolvida ao Tribunal já foi fundamentadamente apreciada, concluindo-se pelo desprovimento do Recurso de Apelação e rejeição dos primeiros Embargos Aclaratórios.

Logo, sem maiores delongas,
acompanho os votos precedentes
.
Rejeito, pois, os Embargos de Declaração
.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022